Tribunal: CARF
Processo: 14090.000551/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.000551/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.144 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Tendo sido ultrapassado o prazo previsto no art. 168, inc. I do CTN, nos
termos da Súmula CARF no 91, encontra-se prescrito o direito à restituição do
indébito dos tributos retidos na fonte por órgãos públicos, apontados como
créditos nas Declarações de Compensação apresentadas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1997
IRPJ E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE POR ÓRGÃOS
PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Os valores retidos por órgãos e entidades da administração pública federal, têm
natureza de antecipação do montante devido ao final do respectivo período de
apuração, somente se constituindo crédito passível de restituição ou
compensação com outros tributos a quantia que exceder o valor apurado ou se
o contribuinte, quando da apuração do débito, deixar de deduzir o valor retido,
não podendo ser acatada sua compensação direta por meio de Dcomp, sem a
demonstração de que excedeu ao valor do tributo anual apurado no ano de sua
retenção, no caso de IRPJ e CSLL e de que não foi objeto de dedução dos
valores devidos nos respectivos períodos de apuração, no caso do PIS e da
Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000551/2007-09
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ-Campo
Grande/MS, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório relativo a pagamento indevido ou
a maior de tributos retidos por órgãos da administração pública no ano de 1.997 e não
homologou as compensações pleiteadas por meio das PER/Dcomps apresentadas.
Entendeu a autoridade administrativa que os processos indicados pela requerente
como origem dos créditos consistiam, na verdade, em processos de autos de infração.
Indeferido o pedido de compensação a contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade admitindo que os processos informados nos pedidos eletrônicos de
restituição - PER referem-se a lançamentos de tributos compensados em DCTF, com valores
retidos por órgãos públicos, não utilizados e disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Alegou que a retenção se deu em outubro de 1997 e o pedido de compensação em
fevereiro de 2006. Assim, foram indicados como origem dos créditos os processos de
lançamento a fim de que não se caracterizasse a prescrição.
Sustentou que, em nenhum momento foi posta em dúvida as retenções na fonte e
que os autos de infração se constituem no fundamento dos pedidos de restituição, uma vez que
resultaram do indeferimento das compensações declaradas nas DCTF, fato que torna disponíveis
para a requerente os créditos respectivos.
O acórdão recorrido identificou uma tentativa da contribuinte de reproduzir nestes
autos discussão já travada em processos anteriores e adotando os mesmos fundamentos
exteriorizados no processo n° 14090.000552/2007-45, rejeitou a manifestação de inconformidade .
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando:
a) Que é inadmissível o tempo de mais de trinta meses decorrido entre a data de
prolação do acórdão recorrido e a efetivação de sua ciência, assim como a
demora na solução do presente litígio;
b) Que não faz sentido a fundamentação do acórdão recorrido de que só é
possível efetuar a compensação dos valores comprovadamente retidos na
apuração do imposto devido anualmente;
c) Que os valores retidos podem ser utilizados nos períodos seguintes, quando
excederem ao valor devido no período, até que sejam efetivamente exauridos;
d) Que a retenção existe e está provada e que não procede o entendimento do
acórdão recorrido de que “o que é retido é igual ao que é apurado”.
É o relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais. Assim, dele
conheço.
A recorrente manifesta, em seu recurso voluntário, tão somente sua discordância
com o entendimento adotado pelo colegiado a quo, sem refutar os fatos ali apontados ou trazer
novos elementos aos autos. No mais, apenas reclama da morosidade da solução do litígio na
esfera administrativa, fato que, embora seja de fato lamentável, não tem o condão de modificar o
litígio.
O relator do acórdão recorrido apontou a clara tentativa da contribuinte de
rediscutir pleitos já examinados em outros processos, verbis:
O procedimento adotado pela requerente revela de forma clara a tentativa de reproduzir
aqui a mesma discussão travada em processos anteriores. O crédito cuja restituição a
contribuinte pleiteia é o mesmo que teria sido objeto de compensação em DCTFs, as
quais deram ensejo aos lançamentos de ofícios. E o mesmo a que se referem as
declarações de compensação analisadas no processo administrativo n°
14090.000552/2007-45, cuja decisão negou reconhecimento ao direito creditório, com
suporte nos fundamentos que, pela pertinência com o caso em exame, abaixo são
reproduzidos:
"A requerente pleiteia a restituição de valores retidos na forma do art. 64 da Lei
n° 9.430/1996 e do art. 34 da Lei n° 10.833/2003, assim redigidos:
Lei n°9.430:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento cie bens
ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre
a renda, da contribuição social sobre o lucro liquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1°A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2° O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§3" O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições.
§4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.
§5° O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

de 1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido
ou de serviço prestado.
§6° O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o
montante a ser pago.
§7° O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser relido,
será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante
a ser pago.
§8° O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
Lei n° 10.833:
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda,
da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o
art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as segidntes entidades da
administração pública federal:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e
III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do
Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e
financeira na modalidade total no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI.
(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção,
em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
Esses dispositivos estabelecem uma forma de antecipação dos valores devidos
ao final dos respectivos períodos de apuração. Portanto, a retenção por si só
não produz indébito tributário, salvo a ocorrência de erro na própria apuração
do valor retido, decorrente, por exemplo, de aplicação incorreta da alíquota,
erro na apuração da base de cálculo ou no tratamento tributário das Não sendo
assim, só existirá direito de crédito em favor do contribuinte em duas hipóteses.
Ou o valor retido referente a determinado tributo ultrapassa o respectivo débito
apurado ao final do período base, o que, em se tratando de PIS e COFINS, é
praticamente impossível acontecer; ou o contribuinte, por algum motivo, quando
da apuração dos valores a pagar, deixar de deduzir as quantias retidas pelos
órgãos e entidades públicas federais.
Em qualquer uma dessas três situações haverá direito a crédito para o
contribuinte, mas em nenhuma delas ele estará dispensado da comprovação das
circunstâncias fáticas de que decorre o direito creditório.
No caso dos autos, a requerente indicou como crédito os valores que foram
retidos, classificando-os como pagamento indevido ou a maior, sem declinar os
fatos que teriam dado causa ao pretenso indébito. A requerente, embora
intimada a fazê-lo pela DRF Cuiabá, não apresentou nenhum documento que
pudesse servir de prova do direito postulado. Não esclareceu se houve erro de
apuração, se houve saldo credor ou se as antecipações não foram
tempestivamente deduzidas.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

Portanto, à mingua da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado, deve
ser mantida a decisão impugnante. "
Sendo a pretensão creditória deduzida neste processo a mesma que se exteriorizou no
processo n° 14090.000552/2007-45, deve ser adotada, com base nos mesmos
fundamentos, semelhante decisão denegatória do crédito.
[...]
Embora a recorrente não tenha reiterado as alegações trazidas em sua
manifestação de inconformidade (fls. 32/37), naquela oportunidade alegou que o crédito
indicado corresponde ao mesmo que já foi discutido e indeferido nos processos administrativos,
constantes do quadro abaixo:

Os processos acima indicados tratavam de autos de infração lavrados exatamente
em face do não reconhecimento das compensações dos mesmos créditos que haviam sido
efetuados por meio de DCTF, conforme apontou a própria recorrente em sua manifestação:

Diante do não reconhecimento do crédito naqueles processos, a recorrente houve
por bem apresentar novo pedido de compensação dos mesmos créditos com outros débitos,
entendendo que diante do não reconhecimento naqueles autos, o crédito permanecia disponível
para sua utilização. Confiram-se os excertos abaixo extraídos de sua manifestação:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

A leitura do acórdão proferido no processo no 10183.002969/2002-48,
mencionado e trazido aos autos pela recorrente junto com sua manifestação de inconformidade
serve para confirmar que esta seria a terceira oportunidade que a contribuinte intenta aproveitar
os créditos alegados, em face de sua rejeição nas tentativas anteriores, conforme se extrai dos
excertos abaixo do seu voto condutor (fls. 50/51):

Assim, reexaminando todos os elementos dos autos verifica-se que:
1 – A contribuinte pretendeu, por via transversa, rediscutir pedidos de
compensação de créditos já examinados anteriormente, em pelo menos duas oportunidades, em
processos distintos, nos quais não cabe mais recurso, o que encontraria óbice nos termos do art.
26, § 3o, inc. X da IN.SRF. 600/20051. Poder-se-ia objetar que, como os pedidos de compensação
anteriores não foram objeto de DCOMP, tais regras não seriam aplicáveis, não obstante a
absoluta identidade das pretensões examinadas naqueles processos, conforme a própria
recorrente advertiu em sua manifestação.
2 – Se ultrapassado o primeiro óbice, ainda que se admitisse a possibilidade de
aproveitamento do referido crédito, por não ter sido aproveitado anteriormente, a pretensão
estaria evidentemente prescrita, nos termos do art. 168, inc. I do CTN e da Súmula CARF no 912,

1 Art. 26. [...]

§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da SRF,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;

2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no
118, de 2005)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000551/2007-09

pois não há como prosperar a tese da recorrente de pretender vincular o nascimento de seu
direito à restituição, ao indeferimento da compensação pleiteada no processo
no10183.002969/2002-483, sem esbarrar na proibição apontada no item 1. Com efeito o
contribuinte pretende aproveitar créditos de retenções na fonte ocorridas no ano-calendário 1997
em DCOMP’s apresentadas em 2006.
3 – Finalmente, ainda que pudessem ser superadas as duas hipóteses anteriores (o
que a meu ver se afigura inviável), há que prevalecer o entendimento do acórdão recorrido de
que “os valores retidos por órgãos e entidades da administração pública federal, têm natureza
de antecipação do montante devido ao final do respectivo período de apuração, somente se
constituindo crédito passível de restituição ou compensação com outros tributos a quantia que
exceder o valor apurado ou se o contribuinte, quando da apuração do débito, deixar de deduzir
o valor retido”, não podendo ser acatada sua compensação direta por meio de Dcomp, sem a
demonstração de que excedeu ao valor do tributo anual apurado no ano de sua retenção, no caso
de IRPJ e CSLL ou que não foi objeto de dedução dos valores devidos nos respectivos períodos
de apuração, no caso do PIS e da Cofins.
Ou seja, por qualquer ângulo que se examine a pretensão da recorrente, esta se
revela inviável.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3 E nos demais processos mencionados na manifestação de inconformidade.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital